Tribunal: STF
Processo: Rcl 49686
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Associação dos Moradores do Novo Jardim Horizonte Azul alega risco iminente de que os moradores vulneráveis por ela representados sejam desocupados de suas casas por ordem do Município de São Paulo e do Estado de São Paulo, com demolição das construções existentes na região.
    Sustenta ofensa à decisão cautelar proferida por esta Corte na ADPF n. 828, que determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, no caso de ocupações anteriores a 20 de março de 2020.
    Aponta que, na data do ajuizamento desta reclamação (29.09.2021), às 07h30, agentes estatais compareceram ao local em questão, com maquinários, para executar a ordem de demolição das casas. 
    Pede, desse modo, o deferimento do pedido de medida liminar, em ordem a determinar às Fazendas Públicas municipal e estadual a abstenção de qualquer ato tendente a realizar a demolição e/ou desfazimento das residências na área em questão.
    2. O quadro narrado nestes autos aponta risco de irreversibilidade dos atos materiais imputados à Administração Pública local, tornando prudente, ao menos até o devido esclarecimento das circunstâncias atinentes ao caso, o acautelamento do direito à propriedade, à moradia e à saúde das pessoas potencialmente atingidas.
    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, temporariamente, qualquer ato tendente ao desalojamento, desocupação e ou remoção das famílias residentes na Rua Bonifácio Pasqualin, 123, Jardim Fugihara, “Estrada da Baronesa”, CEP: 04929-400, São Paulo/SP. 
    4. Comunique-se, com urgência, ao Município de São Paulo e ao Estado de São Paulo.
    5. Solicitem-se, com urgência, informações às autoridades reclamadas, no prazo de 3 (três) dias, as quais deverão se manifestar, especialmente, sobre o eventual atendimento das ações administrativas impugnadas às diretrizes estabelecidas na medida cautelar da ADPF n. 828 (CPC, art. 989, I).
    7. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator